Tribunal: TJMT
Processo: 1003793-93.2024.8.11.0037
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003793-93.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WASHINGTON LUIZ RUIZ DA SILVA - CPF: 242.034.322-00 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ERIK DAVID MORAES FERREIRA - CPF: 016.943.371-46 (RECORRIDO), CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS S/A - CNPJ: 41.315.638/0001-07 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA PEDAGIADA – ALEGAÇÃO DE PISTA COM PEDRAS QUE ATINGIRAM O PARABRISA DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO AUTOR -
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

Diante da negativa da Requerida quanto a existência da pista danificada com pedras que supostamente atingiram o veículo do Reclamante, incumbe a este a produção de prova do fato constitutivo de seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 373, inciso I, ambos do CPC.

Todavia, a juntada de imagem mostrando uma pequena parte da rodovia, não comprova a real situação da pista
no momento em que
o veículo por ela trafegava. Além disso, inexiste laudo demonstrando que o defeito do veículo é decorrente dos fatos narrados nos autos.

Importante pontuar que, havendo ou não a inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do artigo 6º do CDC, que visa à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em razão de sua hipossuficiência técnica, deve haver um mínimo de suporte probatório em suas alegações.

E na hipótese vertente, não comprovando os fatos constitutivos do seu direito, a improcedência é a medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por

CONCESSION
Á
RIA DE RODOVIAS ROTA DOS GR
Ã
OS S/A

em face de sentença,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização
por
danos
materiais
no valor de R$
700
,
0
0 (
setecentos
reais), além de indenização por dano moral no valor de R$
4.
000,00 (
quatro
mil reais).

O recorrente requer a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O Recorrido alegou que em
04/02/2024
, enquanto transitava na rodovia sob a concessão da Recorrente, teve seu veículo atingido por pedras, que se encontrava na rodovia. Menciona ainda que fez requerimento administrativo (
id.
263765519
).

No caso dos autos, vê-se que
o Requerido sustenta que “o reclamante não trouxe qualquer prova de que o dano no para-brisas do seu veículo se deu na Rodovia administrada pela reclamada, ônus que lhe competia, conforme dispositivos acima indicados”.

Se o fato é controvertido, diante da negativa da Requerida quanto a existência da pista danificada com pedras que supostamente atingiram o veículo do Reclamante, incumbe a este a produção de prova do fato constitutivo de seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 373, inciso I, ambos do CPC.

Todavia, a juntada de imagem mostrando uma pequena parte da rodovia, não comprova a real situação da pista
no momento em que
o veículo por ela trafegava. Além disso, inexiste laudo demonstrando que o defeito do veículo é decorrente dos fatos narrados nos autos.

Importante pontuar que, havendo ou não a inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do artigo 6º do CDC, que visa à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em razão de sua hipossuficiência técnica, deve haver um mínimo de suporte probatório em suas alegações.

E na hipótese vertente, não comprovando os fatos constitutivos do seu direito, a manutenção da improcedência é a medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA PEDAGIADA. AUTOR ALEGA PISTA COM PEDRAS E CARCAÇAS DE PNEUS DE CARRETA QUE ATINGIRAM O RADIADOR DO VEÍCULO. FOTOGRAFIAS E VÍDEOS QUE NÃO DEMONSTRAM OS OBJETOS NA PISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS NO VEÍCULO E EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1017916-72.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024)

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRÃOS S/A
.
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reformar a sentença de recorrida,
julgando improcedente
s
os pedidos iniciais
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025